Tribunal: TJES
Processo: 5011084-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011084-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANO CAETANO CAMPOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA.
MÉRITO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
NECESSIDADE
CONFIGURADA
NO CASO CONCRETO
. RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. No presente caso, inviável o acolhimento da preliminar de nulidade, pois
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nos termos da jurisprudência do STJ, desde a Lei n.º 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada.
3. No caso em análise, o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, “caput”, do código penal). Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a realização de Exame Criminológico, para fins de aferição do requisito subjetivo, haja vista a gravidade concreta do delito, crime hediondo de altíssima reprovabilidade social.
4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5011084-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANO CAETANO CAMPOS
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(sequencial 134.1), em desfavor do reeducando
ADRIANO CAETANO CAMPOS
, no qual manifesta seu inconformismo com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, que progrediu seu regime prisional para o semiaberto harmonizado, sem realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, a ilustre representante do Ministério Público sustenta:
[1]
Preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação; e
[2]
No mérito, que a progressão de regime de pena do reeducando, somente, poderia ser analisada após a realização do competente exame criminológico, haja vista a situação fática que envolveu o delito praticado pelo mesmo.

Após análise detida dos autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO PARQUET:

De início,
quanto a preliminar de nulidade
, entendo que não assiste razão ao representante ministerial, pois, conforme já decidido, por esta Câmara, no julgamento da Apelação Criminal n.º 0002533-85.2018.8.08.0006, em 18/05/2022,
a ausência de fundamentação, que acarreta nulidade do ato decisório, é ,apenas, aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte.

No presente caso, diversamente do alegado pelo Ministério Público, a Magistrada de primeiro grau, apresentou, com clareza, os fundamentos que conduziram ao alcance da conclusão alcançada.

Dessa forma, com base na sua interpretação da jurisprudência do STF e, notadamente, do RE 641.320, concluiu a Magistrada pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional do agravado, a despeito do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para auferir tal benesse.

Acrescento, ainda, que a ausência de menção aos fundamentos apresentados pelo
Parquet
, não implica nulidade, pois ao proferir decisão no processo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos, aventados pela parte, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ: EDcl no AgRg no HC: 707726 PA, julgado em 15/02/2022, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ultrapassada a análise das teses aventadas, rejeito a preliminar de nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

DO MÉRITO:

Passando ao exame com acuidade dos autos, observo que a pretensão ministerial merece prosperar.

Explico:

Com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico tornou-se prescindível para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena.

Nesse cenário, para a concessão da progressão de regime, atualmente, é exigida a boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento, nos termos da atual previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sobre a temática, é cediço que, a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se de hipótese excepcional, que exige devida fundamentação, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
1

No caso em análise, verifico que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, “caput”, do código penal).

Ademais, cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime em 03/10/2023, ao passo que o subjetivo foi demonstrado mediante atestado de conduta carcerária (sequencial 108.1).

Todavia, em que pese a implementação dos requisitos legais, compreendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, restou demonstrado pelo Parquet a necessidade de realização de Exame Criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo, haja vista a gravidade concreta do delito (art. 217-A, caput, do código penal) – crime hediondo de altíssima reprovabilidade social.

No mesmo sentido, cito o precedente deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
NECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2
. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5011534-51.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Willian Silva, Data de Julgamento: 10/11/2023).

Dessa forma, existindo elementos que justificam a necessidade do exame criminológico, para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a reforma da decisão é a medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça
(
Id n.º 6301799
)
,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada, para
DETERMINAR
a realização do exame criminológico do reeducando
ADRIANO CAETANO CAMPOS
, com o fito de aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.